Tribunal: TJSP
Processo: 2051085-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2051085-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante WASHINGTON LUIZ
BATISTA, é agravado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051085-93.2020.8.26.0000 -Voto no 34.062
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2051085-93.2020.8.26.0000.
COMARCA: CAMPINAS.
AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ BATISTA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
VOTO 34.062.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Pretensão de
fornecimento de insumos. Cumprimento
desse pleito pela ora recorrida. Perda
de objeto caracterizada. Recurso prejudicado. Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 9) interposto por Washington Luiz
Batista à respeitável decisão (folhas 48 e 49) pela
qual, a propósito de obrigação de fazer por ele
promovida contra o Município de Campinas, não se lhe
conferiu a tutela de urgência objetivada a fim de
que lhe fossem fornecidos “filtro condensador de
umidade HME XTRAMOIST” e “adesivo STABILIBASE”.
Essa agravante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ter se submetido a cirurgia de
“laringectomia total” e a traqueostomia em razão de
neoplasia maligna; b) necessitar do uso contínuo dos
insumos
requeridos,
conforme
prescrição
por
profissional da saúde; c) tratar-se de pessoa idosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051085-93.2020.8.26.0000 -Voto no 34.062
3
e portador de deficiência física (dado possuir
impedimento de natureza física de longo prazo); d)
ser paciente do Sistema Único de Saúde; e)
observância aos arestos colacionados; f) não serem
fornecidos
pela
Administração
Pública
insumos
similares, os quais são registrados na ANVISA; g)
incapacidade financeira para o custeio próprio, haja
vista perceber aposentadoria equivalente a três mil
trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete
centavos (R$ 3.384,27); h) portanto, requerer a
concessão de antecipação de tutela recursal a fim de
que
determinado
o
fornecimento
dos
apontados
insumos, sob pena de multa diária; i) ao final,
objetivar o provimento deste recurso.
Concedeu-se a antecipação de tutela
recursal objetivada (folhas 54 a 59).
O Município de Campinas protocolizou
petição (folhas 63/65 e 76).
Certificou-se o decurso do prazo sem
apresentação de resposta pelo agravado (folhas 72).
É o relatório.
Impõe-se julgar prejudicado este agravo
de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051085-93.2020.8.26.0000 -Voto no 34.062
4
Com efeito, verifica-se haver o ora
recorrido fornecido os insumos (“filtro condensador
de umidade HME XTRAMOIST” e “adesivo STABILIBASE”)
objetivados pelo agravante (folhas 77 e 78).
Dessa forma, verificada a perda de
objeto, bem como do interesse recursal, prescindível
analisar-se o conteúdo das alegações desse recorrente. À vista do exposto, julga-se
prejudicado este recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.